Tribunal: TJMT
Processo: 0046997-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046997-47.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 002.066.331-57 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — PERMANENTE E PARCIAL - CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL - DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO -

ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO

- IMPACTO DIRETO COM A LESÃO

—

INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria o limite previsto no artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

2.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018
).

3.

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022; N.U 0002936-16.2008.8.11.0008, MARCIO VIDAL, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022.

4.

Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

5.

Quadro fático-probatório que evidencia a inviabilidade em condicionar o sustento da parte apelante à reinserção em outra atividade.

6.

Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário n.o 46997-47.2014.8.11.0041, (código n.o 925772),
ajuizada por HÉLIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, julgou procedente o pedido formulado na exordial.

Em suas razões recursais,
sustenta que o laudo pericial apontou incapacidade para o trabalho parcial e permanente, o que ensejaria o pagamento do auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, de forma alternativa, aplicado o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 para a atualização monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

14732533).

Os autos foram distribuídos automaticamente à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que declarou incompetência absoluta deste órgão julgador e, por conseguinte, determinou a remessa do feito à Turma Recursal (id. 17235994).

A juíza da Turma Recursal determinou, em razão da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, a devolução do presente feito ao Relator de origem para as providências cabíveis (id. 29372986).

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022